Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-44.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que deu parcial provimento a ação indenizatória movida pela adquirente de unidade habitacional do empreendimento denominado "Residencial Prata" determinando a restituição dos valores cobrados a título de "juros de obra" após a entrega das chaves do imóvel, em 25.11.2020. Recurso da autora que pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão da falha no

Ementa:

APELAÇÃO. Sentença que deu parcial provimento a ação indenizatória movida pela adquirente de unidade habitacional do empreendimento denominado "Residencial Prata" determinando a restituição dos valores cobrados a título de "juros de obra" após a entrega das chaves do imóvel, em 25.11.2020. Recurso da autora que pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão da falha no abastecimento hídrico do empreendimento, bem como a inversão da cláusula contratual que prevê as consequências pelo atraso na entrega das chaves e a substituição do índice de correção monetária do INCC pelo IGP-M. Defeito na infraestrutura necessária ao fornecimento de água. Responsabilidade objetiva da construtora. Incidência das normas do CDC. Dever de indenizar que não pode ser afastado por conduta de terceiros, vez que a regularidade no abastecimento de água é inerente à atividade da requerida, tratando-se de fortuito interno. Situação que ultrapassa o mero dissabor e resulta na obrigação de indenizar. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Não houve atraso na entrega das chaves, portanto não se aplica a cláusula compensatória. Manutenção de correção das parcelas do financiamento pelo INCC expressamente previsto em contrato e livremente pactuado entre as partes.

Recurso parcialmente provido.